Tribunal: CARF
Processo: 16561.720123/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO DO PREÇO DE REVENDA MENOS O LUCRO (PRL) 60. IN SRF No 243, DE 2002
Súmula CARF no 115: A sistemática de cálculo do Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60) prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996. MECANISMO DE COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E PARÂMETRO. INCLUSÃO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. Analisando-se o método do PRL, a comparabilidade entre preços praticado e parâmetro, sob a ótica do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, opera-se segundo mecanismo no qual se incluem na apuração de ambos os preços os valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720123/2017-00
ACÓRDÃO
1101-001.336 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO DO PREÇO DE REVENDA MENOS O
LUCRO (PRL) 60. IN SRF No 243, DE 2002
Súmula CARF no 115: A sistemática de cálculo do "Método do Preço de
Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL
60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o
disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pela Lei no 9.959, de 2000. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996.
MECANISMO DE COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E PARÂMETRO.
INCLUSÃO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e
a operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o
preço parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. Analisando-
se o método do PRL, a comparabilidade entre preços praticado e
parâmetro, sob a ótica do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, opera-se
segundo mecanismo no qual se incluem na apuração de ambos os preços
os valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.336 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2017-00
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO

DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., já
qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário contra acórdão proferido pela 12a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ (DRJ), em 07 de junho
de 2018.
2.
Trata-se de lançamentos de ofício de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ),
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) referentes ao ano-calendário 2012, cujos valores
apurados foram absorvidos por prejuízo fiscal e base negativa da CSLL do próprio período.
3.

O lançamento decorreu de ajustes nos cálculos de preços de transferência, no
montante de R$ 37.917.293,39, em razão de o contribuinte não ter utilizado a metodologia
estabelecida pela Instrução Normativa SRF no 243/2002.
4.
Consta do auto de infração a seguinte descrição dos fatos:
ADIÇÕES - PREÇOS DE TRANSFERÊNCIAS
CUSTOS, DESPESAS, ENCARGOS - BENS, SERVIÇOS. DIREITOS ADQUIRIDOS NO
EXTERIOR - PESSOA VINCULADA
Valor de ajuste decorrente da aplicação de métodos de preços de transferências,
relativamente a seus custos, despesas e encargos de importação de bens
adquiridos de pessoa vinculada no exterior não adicionado ao Lucro Líquido do
período, para a determinação do Lucro Real, conforme relatório fiscal em anexo
[...]
Enquadramento Legal: Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e
31/12/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90 Art. 28 da Lei no 9.430/96. Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada
pelo art. 17 da Lei no 11.727/08. Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.336 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2017-00
3
pelo art. 39 da Medida Provisória no 563/12. Art. 28 da Lei no 9.430/96, com
redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
5.
A seguir o valor apurado pela autoridade fiscal, conforme Termo de Verificação
Fiscal (e-fls. 214):
No demonstrativo abaixo, o valor total do ajuste a ser efetuado ao lucro real e à
base de cálculo da CSLL, decorrentes da aplicação dos Métodos de Preços de
Transferência, relativamente ao ano-calendário 2012:

6.
Em impugnação, o contribuinte alegou, em síntese, i) ilegalidade da inclusão no
preço praticado dos valores das operações na modalidade CIF; ii) os ajustes realizados pela
Fiscalização tiveram como fundamento a Instrução Normativa SRF n° 243/2002, a qual carece de
fundamento legal.
7.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e das súmulas vinculantes publicadas pelo
CARF.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A apreciação de questionamentos relacionados à ilegalidade e à
inconstitucionalidade da legislação em vigor não é de competência da autoridade
administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade competente,
onde constam requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a
ampla defesa.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL 60. AJUSTE. IN SRF 243/2002.
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não compete à esfera administrativa a análise da ilegalidade ou da
inconstitucionalidade de normas jurídicas.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.336 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2017-00
4
INSTRUÇÃO NORMATIVA. OBSERVÂNCIA.
As Instruções Normativas gozam de presunção de legalidade e são de observância
obrigatória pelos servidores subordinados à autoridade que expediu o ato
normativo.
CSLL. DECORRÊNCIA.
Aplica-se aos lançamentos tidos como decorrentes as mesmas razões de decidir
do lançamento matriz, em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na
medida em que não há fatos ou elementos novos a ensejar conclusões diversas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
MÉTODO PRL. PREÇOS PRATICADOS. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS.
Na apuração dos preços praticados segundo o método PRL, deve-se incluir o valor
do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes
na importação.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL 60. AJUSTE. IN SRF 243/2002.
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
Os critérios da IN SRF no 243/2002 para aplicação do método do Preço de
Revenda Menos Lucro (PRL) não subvertem os ditames do art. 18 da Lei no
9.430/1996.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
8.

Cientificada da decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso
voluntário e alega em síntese, os pontos a seguir, os quais serão analisados em detalhe no voto:
i) ilegalidade da inclusão dos valores de frete, seguro e imposto de importação no cálculo dos
preços praticados segundo o método PRL;
ii) ilegalidade do método PRL-60 adotado pela fiscalização (IN SRF 243/02);
iv) requer seja afastada a sistemática de cálculo da IN 243/2002 para o PRL, o que, por
conseguinte, implicará no cancelamento também da parcela autuada pelo PIC.
9.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
10.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
11.
Cinge-se a controvérsia a irregularidades apuradas nos métodos de preço de
transferência eleitos pela recorrente.
Ilegalidade da IN SRF no 243/2002
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.336 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2017-00
5
12.
Aduz a recorrente que a “IN SRF no 243/2002 é ilegal, pois ao invés de regulamentar
o disposto na Lei no 9.430/96, acabou por inová-la”.
13.
Registra que “a própria Lei que determina que seja obtida a média aritmética dos
preços dos bens, para que, posteriormente, seja feita a subtração dos descontos incondicionais, dos
impostos incidentes sobre as vendas, das comissões e corretagens pagas, para, então, se subtrair a
margem de lucro de 60%. [...] a IN SRF no 243/02, editada em 11 de novembro de 2002, utilizada
pela autoridade nos lançamentos ora guerreados, promoveu considerável alteração na fórmula de
cálculo do PRL”.
14.
Entende a recorrente que:
[...] o art. 18, inciso II, da Lei no 9.430/96 estabeleceu uma fórmula fixa para o
cálculo do preço parâmetro a partir do método PRL que, especificamente em
relação os bens destinados à industrialização, corresponde a:
PP = PR – L
L = 60% (PR − VA)
onde:
PP = preço parâmetro, preço arm’s lenght
PR = preço de revenda líquido
VA = valor agregado na produção nacional
L = lucro
Assim, tomando-se o valor líquido da operação de revenda (PR) e a margem de
lucro (L) apurada conforme a fórmula legal, determina-se o preço parâmetro (PP),
que será o valor limite para que o correspondente bem, serviço ou direito
importado de parte vinculada seja dedutível da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
15.
Cita ainda, em favor de seu posicionamento, doutrina e decisões do Carf e Poder
Judiciário, não vinculantes, exposição de motivos das MPs 478/2009 e 563/2012, esta última
convertida na Lei no 12.715/2012.
16.
Pois bem. O art. 18 da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 9.959/2000,
assim dispõe sobre o Método do Preço de Revenda menos Lucro (PRL):
Lei no 9.430/96
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos:
[...]
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
a) dos descontos incondicionais concedidos;
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.336 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2017-00
6
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
d) da margem de lucro de: (Redação dada pela Lei no 9.959, de 2000)
1. sessenta por cento, calculada sobre o preço de revenda após deduzidos os
valores referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no País, na hipótese
de bens importados aplicados à produção; (Redação dada pela Lei no 9.959, de
2000)
2. vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda, nas demais hipóteses.
(Redação dada pela Lei no 9.959, de 2000)
17.
Ao regulamentar a matéria, a IN SRF no 243/2002 e alterações, definiu as seguintes
regras para o método PRL:
MÉTODO DO PREÇO DE REVENDA MENOS LUCRO (PRL)
Art. 12. A determinação do custo de bens, serviços ou direitos, adquiridos no
exterior, dedutível da determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
poderá, também, ser efetuada pelo método do Preço de Revenda menos Lucro
(PRL), definido como a média aritmética ponderada dos preços de revenda dos
bens, serviços ou direitos, diminuídos:
I - dos descontos incondicionais concedidos;
II - dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
III - das comissões e corretagens pagas;
IV - de margem de lucro de:
a) vinte por cento, na hipótese de revenda de bens, serviços ou direitos;
b) sessenta por cento, na hipótese de bens, serviços ou direitos importados
aplicados na produção.
§ 1o Os preços de revenda, a serem considerados, serão os praticados pela
própria empresa importadora, em operações de venda a varejo e no atacado, com
compradores, pessoas físicas ou jurídicas, que não sejam a ela vinculados.
§ 2o Os preços médios de aquisição e revenda serão ponderados em função das
quantidades negociadas.
§ 3o Na determinação da média ponderada dos preços, serão computados os
valores e as quantidades relativos aos estoques existentes no início do período de
apuração.
§ 4o Para efeito desse método, a média aritmética ponderada do preço será
determinada computando-se as operações de revenda praticadas desde a data da
aquisição até a data do encerramento do período de apuração.
§ 5o Se as operações consideradas para determinação do preço médio contiverem
vendas à vista e a prazo, os preços relativos a estas últimas deverão ser
escoimados dos juros neles incluídos, calculados à taxa praticada pela própria
empresa, quando comprovada a sua aplicação em todas as vendas a prazo,
durante o prazo concedido para o pagamento.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.336 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2017-00
7
§ 6o Na hipótese do § 5o, não sendo comprovada a aplicação consistente de uma
taxa, o ajuste será efetuado com base na taxa:
I - referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos
federais, proporcionalizada para o intervalo, quando comprador e vendedor
forem domiciliados no Brasil;
II - Libor, para depósitos em dólares americanos pelo prazo de seis meses,
acrescida de três por cento anuais a título de spread, proporcionalizada para o
intervalo, quando uma das partes for domiciliada no exterior.
§ 7o Para efeito deste artigo, serão considerados como:
I - incondicionais, os descontos concedidos que não dependam de eventos
futuros, ou seja, os que forem concedidos no ato de cada revenda e constar da
respectiva nota fiscal;
II - impostos, contribuições e outros encargos cobrados pelo Poder Público,
incidentes sobre vendas, aqueles integrantes do preço, tais como ICMS, ISS,
PIS/Pasep e Cofins;
III - comissões e corretagens, os valores pagos e os que constituírem obrigação a
pagar, a esse título, relativamente às vendas dos bens, serviços ou direitos objeto
de análise.
§ 8o A margem de lucro a que se refere a alínea "a" do inciso IV do caput será
aplicada sobre o preço de revenda, constante da nota fiscal, excluídos,
exclusivamente, os descontos incondicionais concedidos.
§ 9o O método do Preço de Revenda menos Lucro mediante a utilização da
margem de lucro de vinte por cento somente será aplicado nas hipóteses em que,
no País, não haja agregação de valor ao custo dos bens, serviços ou direitos
importados, configurando, assim, simples processo de revenda dos mesmos bens,
serviços ou direitos importados.
§ 10. O método de que trata a alínea "b" do inciso IV do caput será utilizado na
hipótese de bens, serviços ou direitos importados aplicados à produção. [PRL60]
§ 11. Na hipótese do § 10, o preço parâmetro dos bens, serviços ou direitos
importados será apurado excluindo-se o valor agregado no País e a margem de
lucro de sessenta por cento, conforme metodologia a seguir:
I - preço líquido de venda: a média aritmética ponderada dos preços de venda do
bem produzido, diminuídos dos descontos incondicionais concedidos, dos
impostos e contribuições sobre as vendas e das comissões e corretagens pagas;
II - percentual de participação dos bens, serviços ou direitos importados no custo
total do bem produzido: a relação percentual entre o valor do bem, serviço ou
direito importado e o custo total do bem produzido, calculada em conformidade
com a planilha de custos da empresa;
III - participação dos bens, serviços ou direitos importados no preço de venda do
bem produzido: a aplicação do percentual de participação do bem, serviço ou
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.336 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2017-00
8
direito importado no custo total, apurado conforme o inciso II, sobre o preço
líquido de venda calculado de acordo com o inciso I;
IV - margem de lucro: a aplicação do percentual de sessenta por cento sobre a
"participação do bem, serviço ou direito importado no preço de venda do bem
produzido”, calculado de acordo com o inciso III;
V - preço parâmetro: a diferença entre o valor da " participação do bem, serviço
ou direito importado no preço de venda do bem produzido" , calculado conforme
o inciso III, e a margem de lucro de sessenta por cento, calculada de acordo com o
inciso IV.
18.
Defende a recorrente que a IN SRF no 243/02, “introduziu conceito que não consta
expressamente do dispositivo legal (Lei n° 9.430/1996), qual seja, o de “participação dos bens
importados” [...] ao incluir novo componente a tal equação, em vez de regulamentá-la, inovou na
matéria”.
19.
Como se vê, o centro da controvérsia de irresignação da recorrente refere-se à
metodologia de cálculo do PRL60, que incluiria a participação de bens importados.
20.
A despeito da controvérsia, a jurisprudência deste Carf sedimentou-se no sentido da
legalidade do Método PRL60, conforme Súmula Carf no 115:
Súmula CARF no 115: A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda
menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na
Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso
II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de
2000. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019). Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
Acórdãos
Precedentes:
1102-00.610,
de
23/11/2011;
1201-00.658,
de
14/03/2012; 1101-001.079, de 07/04/2014; 1103-00.672, de 08/05/2012; 1201-
001.680, de 16/05/2017; 1301-001.096, de 07/11/2012; 1301-02.617, de
20/09/2017; 1302-001.164, de 10/09/2013; 1302-002.128, de 17/05/2017; 1401-
000.848, de 09/08/2012; 1401-002.122, de 18/10/2017; 1401-002.278, de
22/02/2018; 1402-001.418, de 10/07/2013; 1402-002.736, de 16/08/2017; 1402-
002.815, de 24/01/2018; 9101-002.175, de 19/01/2016; 9101-002.514, de
13/12/2016; 9101-003.094, de 14/09/2017; 9101-003.373, de 19/01/2018.
21.
A seguir, trechos do Acórdão no 9101-003.373, de 19/01/2018, de relatoria do
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, um dos precedentes da referida Súmula Carf no 115:
Ilegalidade da Instrução Normativa SRF no 243, de 2002
1) O PRL60 e a Lei no 9.430, de 1996
Antes mesmo de examinarmos a alegada ilegalidade da IN SRF no 243, de 2002,
em face da Lei no 9.430, de 1996, questão essa que será objeto do item seguinte
deste voto, é imprescindível identificarmos o que realmente estabelece a própria
Lei no 9.430, de 1996, acerca do PRL60.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.336 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2017-00
9
Isso porque, para verificarmos a existência, ou não, de violação da Lei no 9.430, de
1996, pela IN SRF no 243, de 2002, é necessário que antes determinemos
exatamente o que aquela Lei prescreve. Partamos, então, do texto legal:
[...]
No caso, duas interpretações bem distintas acerca do art. 18 da Lei no 9.430, de
1996, vêm sendo defendidas no presente processo. A seguir encontra-se a
representação matemática dessas duas interpretações:
(3A) PParam = 40%*PLV + 60%*VA
(3B) PParam = 40%*PLV – VA
onde:
• PParam é o preço parâmetro do bem importado junto a pessoa vinculada
residente no exterior
• PLV é o preço líquido de venda de um determinado produto produzido no Brasil,
em cuja fabricação foi empregado o bem importado.
• VA é o valor agregado no país.
A equação (3A) representa a interpretação defendida pelo sujeito passivo para o
art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, enquanto a equação (3B) representa a
interpretação da Fazenda Nacional para a mesma norma.
A demonstração matemática das equações (3A) e (3B) encontra-se,
respectivamente, nos anexos 1 e 2 deste voto.
No anexo 3 demonstra-se matematicamente que a interpretação proposta pelo
sujeito passivo (3A) resulta em adições ao lucro líquido, para fins de determinação
do lucro real, sempre iguais ou inferiores àquelas derivadas da interpretação
defendida pela Fazenda Nacional (3B).
A interpretação (3A), advogada pela Recorrente, também vinha sendo adotada
pelo próprio Fisco, inicialmente por meio da Instrução Normativa SRF no 38, de
1997, com a redação dada pela Instrução Normativa SRF no 113, de 2000,
posteriormente revogada pela Instrução Normativa SRF no 32, de 2001, a qual
manteve o mesmo entendimento sobre o assunto. Com o advento da Instrução
Normativa SRF no 243, de 2002, o Fisco passou a refutar essa interpretação.
A interpretação (3B), sustentada pela Fazenda Nacional, é aquela que, a meu
juízo, corretamente reproduz as exigências contidas no art. 18 da Lei no 9.430, de
1996. São ao menos dois os argumentos que sustentam essa afirmação, a saber:
Argumento Linguístico
Para melhor compreendermos o art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, sob o ponto de
vista meramente linguístico é necessário recordarmos que, em sua redação
original, essa norma não albergava o PRL60, mas tão somente os métodos de
cálculo do preço parâmetro PIC (inciso I), PRL com margem de 20% (inciso II) e CPL
(inciso III), senão vejamos:
[...].
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.336 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2017-00
10
O cálculo do preço parâmetro PRL com margem de 60% só passou a ter existência
jurídica a partir do advento da Lei no 9.959, de 2000, que deu nova redação ao art.
18 da Lei no 9.430, de 1996.
Reconheça-se inicialmente que o texto legal em sua nova redação, acaso lido
apressadamente, conduz à interpretação ora defendida pela Recorrente, segundo
a qual o valor agregado no país compõe a margem de lucro.
Ocorre que uma leitura atenta do texto legal revela que o valor agregado no país
não compõe a margem de lucro. Os trechos da norma abaixo negritados deixam
clara essa afirmação:
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
a) dos descontos incondicionais concedidos;
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
d) da margem de lucro de: (Redação dada pela Lei no 9.959, de 2000)
1. sessenta por cento, calculada sobre o preço de revenda após deduzidos
os valores referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no País, na
hipótese de bens importados aplicados à produção; (Incluído pela Lei no
9.959, de 2000)
[...].
De fato, se o valor agregado compusesse a margem de lucro, a expressão “valor
agregado no País”, contida no texto legal, deveria estar precedida do artigo “o”,
como abaixo simulado, e não da preposição “do”, como visto acima.
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro PRL: definido como a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
a) dos descontos incondicionais concedidos;
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
d) da margem de lucro de: (Redação dada pela Lei no 9.959, de 2000)
1. sessenta por cento, calculada sobre o preço de revenda após deduzidos
os valores referidos nas alíneas anteriores e o valor agregado no País, na
hipótese de bens importados aplicados à produção; (Incluído pela Lei no
9.959, de 2000)
[...].
Argumento Lógico-Econômico
Mas se sob a ótica linguística o equívoco da interpretação defendida pelo sujeito
passivo só pode ser constatado através de uma leitura mais atenta do texto legal,
sob o ponto de vista lógico essa mesma interpretação revela-se manifestamente
equivocada.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.336 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2017-00
11
Veja que o art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, estabelece as regras para apuração do
preço parâmetro, o qual pode ser definido como sendo o preço presumivelmente
praticado na importação de um bem acaso essa operação seja realizada entre
pessoas não vinculadas.
No caso do PRL60, o preço parâmetro do bem importado é apurado a partir do
preço de venda de um determinado produto produzido no Brasil a pessoa não
vinculada, produto, esse, em cujo processo produtivo foi empregado o referido
bem importado.
Em outras palavras, no preço de venda do produto produzido no país logicamente
estará incluído o custo de aquisição do bem importado (CIF + Trib. s/imp.), o valor
agregado no país e a margem de lucro do empresário (Preço de Venda = Custo do
Prod. Imp. + Valor Agreg. + Margem de Lucro). É uma lógica econômica do modelo
capitalista que, na formação do preço de venda de um produto qualquer, o
empresário embuta ali todos os custos incorridos, mais uma margem de lucro.
Isso posto, é economicamente lógico que, para apurar-se o preço parâmetro do
bem importado pelo PRL60 é necessário que, do preço de venda do produto
produzido no país sejam subtraídas as parcelas referentes ao valor agregado no
país e à margem de lucro, tal como representado na equação (3B).
Ocorre que no cálculo do preço parâmetro PRL60 defendido pelo sujeito passivo o
valor agregado no país, ao invés de ser subtraído do preço de venda do bem
produzido no país, é a ele adicionado, conforme demonstra a equação (3A). Tal
interpretação, evidentemente, subverte a lógica econômica, daí porque não pode
ser admitida.
Isso posto, seja com base no argumento linguístico, seja com fundamento no
argumento lógico-econômico, a correta interpretação do cálculo do preço
parâmetro PRL60 previsto na Lei no 9.430, de 1996, é aquela sustentada pela
Fazenda Nacional, e representada matematicamente pela equação (3B), e não
aquela defendida pelo sujeito passivo e representada matematicamente pela
equação (3A).
2) Da Legalidade da IN SRF 243, de 2002
Como dito anteriormente, a partir do advento da Instrução Normativa SRF no 243,
de 2002, o Fisco abandonou a interpretação que até então vinha emprestando ao
art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, no que toca ao cálculo do preço-parâmetro
PRL60, passando a adotar uma nova interpretação.
Alega a Recorrente que essa nova interpretação é incompatível com os ditames
do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, devendo, portanto, ser declarada ilegal.
Vejamos, então, o que prescreve o art. 12 da IN SRF 243, de 2002:
[...]
A representação matemática do cálculo do preço-parâmetro PRL60, segundo a
Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, encontra-se no anexo 5 a este voto.
Pois bem, conforme dito anteriormente, a questão da legalidade, ou não, do art.
12 da IN SRF 243, de 2002, em face do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996 somente
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.336 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2017-00
12
pode ser apropriadamente examinada tomando-se por base a correta
interpretação desta última norma, qual seja, aquela matematicamente
representada na já referida equação (3B).
Isso posto, em primeiro lugar, cabe destacar que o cálculo do preço parâmetro
PRL60, conforme estabelecido na IN SRF 243, de 2002, resulta em adições ao lucro
líquido, para fins de determinação do lucro real, sempre iguais ou inferiores
àquelas exigidas pelo art. 18 da Lei no 9.430, de 1996 corretamente interpretado,
conforme demonstrado no anexo 6.
Em segundo lugar é necessário recordar que o princípio da legalidade tributária
contido no art. 150, I, da Constituição, abaixo transcrito, veda a exigência ou o
aumento de tributo sem lei que o estabeleça, mas não veda a redução de tributo
já instituído por lei:
[...]
E esse é exatamente o caso em questão, pois, como a aplicação do PRL60,
conforme estabelecido pela IN SRF 243, de 2002, resulta em exigência de IRPJ e
CSLL sempre igual ou inferior àquela decorrente da correta interpretação do art.
18 da Lei no 9.430, de 1996, não há que se falar em aumento de tributo, daí
porque também não há violação ao princípio da legalidade.
Portanto, ainda que seja verdadeira a afirmação da Recorrente segundo a qual a
fórmula para o cálculo do preço parâmetro PRL60 prevista no art. 12 da IN SRF no
243, de 2002 é distinta daquela determinada no art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, é
falsa a conclusão de que os ajustes ao lucro líquido resultantes da IN são
superiores àqueles resultantes da Lei, pois, conforme matematicamente
demonstrado no anexo 6, tais ajustes são sempre iguais ou inferiores.
Por fim, poder-se-ia alegar que o posterior advento da Medida Provisória no 478,
de 2008, que perdeu eficácia por não ter sido convertida em lei, e da Lei no
12.715, de 2012, que acabou por legalizar a fórmula prevista no art. 12 da IN SRF
no 243, de 2002, demonstrariam a ilegalidade anterior desse ato normativo.
Entendo, todavia, de outro modo. A meu ver, o fato de a fórmula contida no art.
12 da IN SRF no 243, de 2002 ter sido posteriormente acolhida pela MP no 478, de
2008 (sem eficácia) e pela Lei no 12.715, de 2012, por si só não autoriza a
conclusão de ilegalidade daquela Instrução Normativa, da mesma forma que uma
norma legal posteriormente constitucionalizada por meio de Emenda ao Texto
Magno não autoriza, por si só, a conclusão de que tal norma era anteriormente
inconstitucional.
22.

Nestes termos, em razão de a sistemática de cálculo prevista na Instrução
Normativa SRF no 243, de 2002, não afrontar o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de
1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000, nego provimento à matéria.
Inclusão dos valores de frete, seguro e imposto de importação no cálculo dos preços praticados
segundo o método PRL
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.336 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2017-00
13
23.

Alega a recorrente que os fretes e seguros contratados com pessoas independentes
e os tributos incidentes na importação, não podem se sujeitar a nenhum limite de dedutibilidade.
O parágrafo 6° do art. 18 da Lei n° 9.430/1996, na redação vigente à época, determinava a
dedutibilidade das despesas com fretes e seguro na importação, assim, uma vez que “não
contratou tais serviços de partes relacionadas (vinculadas), os ajustes indicados, ao contrário do
que afirma a DRJ, não atendem aos fins da legislação de controle de preços de transferência”.
24.
Registra que a IN n° 243/02 ao dispor sobre a utilização do preço CIF e ao
determinar a consideração dos custos de seguro e frete no preço a ser comparado com o
parâmetro calculado pelo PRL (art. 4°, §4°), afronta “ao princípio da legalidade, insculpido nos arts.
150, I e 5°, II, ambos da CF, pois submete ao controle dos preços de transferência valores
transacionados por partes não vinculadas”.
25.
Aduz que “se a inclusão de frete, seguro e tributos é notoriamente um acréscimo ao
preço praticado e, se o conceito de ajuste de preço de transferência é a diferença positiva entre
preço praticado menos preço parâmetro, não há dúvida de que ocorrendo o ajuste pela diferença
positiva, certamente os montantes de frete, seguro e tributos comporão essa parcela indedutível
que deverá ser adicionada”.
26.
Observa que a legislação foi alterada e que, atualmente, os valores de seguro,
frete e imposto de importação não são considerados para apuração do método PLR Cita a
exposição de motivos da MP 563/2012, convertida na Lei no 12.715/2012.
27.
Defende que a utilização do preço CIF acrescido do imposto de importação, em
detrimento do preço FOB, configura limite à dedução de custos e despesas necessários para o
auferimento de receitas, tributação do patrimônio em vez do efetivo acréscimo patrimonial, em
nítida ofensa aos artigos 153, III da CF e 43 do CTN.
28.
Por fim, assenta que:
aplicação da IN n° 243/2002 submete ao controle dos preços de transferência
valores transacionados por partes não vinculadas, com a utilização do preço CIF
no cálculo do PRL, o que representa nítida ofensa à Lei n° 9430/1996, bem como
aos princípios da proporcionalidade (art. 50, LIV, da Constituição Federal e art. 2°
da Lei 9.784/99), além da capacidade contributiva, o que jamais se poderia
admitir.
29.

Em relação à ofensa aos princípios constitucionais citados, trata-se de alegação
indireta de constitucionalidade de lei, matéria que não compete a este Tribunal Administrativo.
Pois, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. Nessa mesma
trilha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.336 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2017-00
14
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no
201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180,
de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
30.

Quanto ao mérito, não assiste razão à recorrente. Adoto como razão de decidir o
entendimento esposado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9101-002.841,
de 12/05/2017, de relatoria do Conselheiro André Mendes de Moura. Veja-se:
II. Inclusão de Fretes, Seguros e Tributos no Preço Praticado.
Para discorrer sobre a matéria "indevida inclusão de fretes, seguros e impostos
no preço praticado para fins de comparação com o preço parâmetro", cabe
transcrever a redação do art. 18, da Lei no 9.430, de 1996, caput e §6o, dada antes
da alteração promovida pela Lei no 12.715, de 2012, transcrito na sequência:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na
determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço
determinado por um dos seguintes métodos:
I - Método dos Preços Independentes Comparados PIC: [...]
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro PRL: [...]
III - Método do Custo de Produção mais Lucro CPL: [...]
(...)
§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na
importação.
Primeira constatação é que a comparabilidade é o valor principal a ser tutelado na
matéria atinente aos preços de transferência.
E, recusar a aplicação da comparabilidade é o mesmo que ignorar o princípio do
arm's length. A operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço
praticado) e a operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se
apura o preço parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. E, quanto
ao caso em análise, concernente aos valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação, só dois mecanismos podem ser seguidos: (1)
incluindo-se na apuração dos preços praticado e parâmetro os valores de frete,
seguros e tributos incidentes na importação, ou (2) excluindo-se na apuração dos
preços praticado e parâmetro os valores de frete, seguros e tributos incidentes na
importação.
Precisamente nesse contexto se justifica a existência do § 6o do art. 18, da Lei no
9.430, de 1996, porque apresenta um tratamento diferente daquele previsto na
regra geral para a apuração do custo contábil pelo art. 13 do Decreto-Lei no 1.598,
de 1977:
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.336 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2017-00
15
Art 13 - O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda
compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do
contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação.
§ 1° O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá
obrigatoriamente:
a) o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou
serviços aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto neste
artigo.
Não há coincidência na construção do sistema de tributação.
Como regra geral de dedutibilidade, incluem-se os de transporte e seguro até o
estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou
importação.
Por isso, a legislação de preços de transferência, para buscar um parâmetro de
comparação adequado entre preço praticado e preço parâmetro, teve que
expressamente se manifestar, por meio do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de
1996, para esclarecer que a regra geral de dedutibilidade não seria aplicável. Ou
seja, para fins de apuração do preço de transferência, os valores de frete, seguro
e tributos incidentes na importação não são dedutíveis, devendo integrar o custo.
Portanto, como se pode observar, a redação do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de
1996 consagra o mecanismo de inclusão, na apuração dos preços praticado e
parâmetro, dos valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Inclusive, a IN SRF no 243, de 2002, não vacila sobre o entendimento:
Art. 4o (...)
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao
preço praticado na importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus
tenha sido da empresa importadora, e os de tributos não recuperáveis,
devidos na importação.
Em suma, sob a égide do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, não restam dúvidas
sobre o assunto: integram o custo (apuração do preço praticado), para efeito de
dedutibilidade (registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13 do Decreto-
Lei no 1.598, de 1977), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador e os tributos incidentes na importação.
E não há que se falar que a nova redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, teria
alterado tal entendimento.
Pelo contrário, confirmou que a comparabilidade sempre foi o valor principal a
ser tutelado. Basta observar nova redação dada ao § 6o em debate, e ao novel §
6oA:
§ 6o Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do
inciso II do caput, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.336 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2017-00
16
importador, desde que tenham sido contratados com pessoas: (Redação
dada pela Lei no 12.715, de 2012)
I - não vinculadas; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II – que não sejam residentes ou domiciliadas em países ou dependências
de tributação favorecida, ou que não estejam amparados por regimes
fiscais privilegiados. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 6o-A. Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do
inciso II do caput, os tributos incidentes na importação e os gastos no
desembaraço aduaneiro. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
Primeiro, ao se revogar a redação antiga do § 6o, elimina-se a restrição colocada
ao preço praticado aplicável sobre a regra de dedutibilidade geral do art. 13 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977. Ou seja, passa-se a permitir a exclusão dos valores
de frete, seguro e tributos na importação na apuração do preço praticado. Ou
seja, os dispêndios voltam a seguir a regra geral e passam a ser dedutíveis.
E, na mesma medida, com a nova redação do § 6o e o novo § 6oA, determina-se
que na apuração do preço parâmetro pelo método PRL, não serão mais
considerados os valores de frete, seguro (mediante atendimento de determinadas
condições) e tributos na importação na apuração do preço praticado.
Ora, no ordenamento anterior à redação da Lei no 12.715, de 2012, o § 6o dirigia-
se ao preço praticado, e estabelecia exceção à regra geral de dedutibilidade,
determinando pela inclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação,
vez que, na determinação do preço parâmetro, tais dispêndios eram
considerados. Como já dito, a comparabilidade se operava mediante o mecanismo
de inclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação na
determinação dos preços praticado e preço parâmetro.
Por sua vez, com a redação da Lei no 12.715, de 2012, operacionalizou-se caminho
inverso. O § 6o e § 6o-A dirigem-se ao preço parâmetro. Revoga-se a restrição à
regra de dedutibilidade geral (art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977), ou seja,
na determinação do preço praticado passa a ser permitida a exclusão dos valores
de frete, seguro e tributos na importação. E, precisamente por isso, a nova
redação do § 6o e § 6o-A determina que passam a não integrar a apuração do
preço parâmetro os valores de frete, seguro e tributos na importação. A
comparabilidade passa a ser operada mediante o outro mecanismo: a exclusão
dos valores de frete, seguro e tributos na importação na determinação dos
preços praticado e preço parâmetro.
Preservada, portanto, a comparabilidade entre os preços parâmetro e praticado.
(Grifos do original)
31.

No mesmo sentido tem se posicionado este Carf, veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
[...]
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.336 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2017-00
17
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO. INCLUSÃO DE
FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO.
Segundo o disposto no art. 18, § 6o, da Lei no 9.430, de 1996, o preço praticado é
o preço de aquisição da mercadoria (FOB), acrescido dos valores incorridos a
título de frete, seguro e tributos incidentes sobre a importação. A inclusão desses
valores no cálculo do preço praticado em nada prejudica o direito do sujeito
passivo em deduzi-los como despesa no levantamento do lucro líquido do
exercício. Por outro lado, a não inclusão daqueles valores no cálculo do preço
praticado prejudicaria a sua comparabilidade com o preço-parâmetro levantado
segundo o método PRL, uma vez que, neste, estão necessariamente incluídos os
valores de frete, seguro e tributos incidentes sobre a importação. (Acórdão 9101-
003.511 – 1a Turma, de 03.04.2018)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011
[...]
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996. MECANISMO DE
COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E PARÂMETRO. INCLUSÃO. FRETE,
SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a
operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço
parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. Analisando-se o método
do PRL, a comparabilidade entre preços praticado e parâmetro, sob a ótica do §
6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, opera-se segundo mecanismo no qual se
incluem na apuração de ambos os preços os valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação. (Acórdão 1301-003.292 0 3a Câmara / 1a Turma, de
15.08.2018)
32.

Nego provimento ao recurso voluntário em relação à matéria.
Método PIC
33.
Em relação ao método PIC, a recorrente esclarece, em posicionamento contrário ao
acórdão recorrido, que havia declarado ajustes pelos métodos PRL-20, PRL-60, PRL-20/60 e PIC
(este no valor de R$ 16.691,17), calculados nos moldes da Lei 9.430/96.
34.
Em razão da desqualificação do cálculo pela autoridade fiscal e em atendimento à
intimação, apresentou novo cálculo conforme a IN 243/2002, em que apurou um valor maior de
ajuste pelo método PRL-60. Com efeito, optou pelo PIC para um número maior de produtos -
método que lhe foi mais benéfico -, o que resultou num ajuste de R$ 1.660.605,18.
35.
Nessa linha, observa que, “em se afastando a inclusão do preço CIF para o PRL-20 e
a fórmula da IN 243 para o PRL-60, ou seja, mantendo-se o cálculo originalmente declarado pela
Recorrente, nos moldes da Lei n° 9.430/96, o ajuste de PIC seria infinitamente menor”.
36.
“Desta feita, requer seja afastada a sistemática de cálculo imposta pela malfadada
IN 243/2002 para o PRL, o que, por conseguinte, implicará no cancelamento também da parcela
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.336 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2017-00
18
autuada pelo PIC”.
37.
Reporto-me aos fundamentos já citados neste voto que considerou a legalidade da
IN SRF no 243/02. Nego provimento à matéria.

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Tributação reflexa.
38.
No tocante à aplicação das regras do IRPJ à CSLL, o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995,
estabelece aplicar-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o
IRPJ, veja-se:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
(Grifo nosso)
39.

Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em relação à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Conclusão
40.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Assinado digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 446
DF CARF MF
Original